Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. VERIFICADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. PARCIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AQUISIÇÃO. MANTIDA.
1. A responsabilidade da construtora ré/apelante restou comprovada nos autos, tendo a sua conduta, no mínimo omissa e negligente, servido para conferir ao negócio jurídico fraudulento a aparente licitude esperada pelos envolvidos. Ademais, não houve impugnação da construtora em relação ao fato de que uma das reuniões com os implicados ocorrera em suas dependências, com a participação, inclusive, de pessoa tida como diretora da sociedade empresarial.
2. Parte dos valores buscados pela autora a título de ressarcimento pelas despesas realizadas com o negócio jurídico anulado foi devidamente comprovado nos autos, conforme demonstrativos de transferências eletrônicas realizadas em favor de um dos requeridos. De outro lado, o montante não comprovado, deve ser decotado da condenação.
3. O esquema fraudulento perpetrado pelos requeridos, à exceção de um deles, trouxe inúmeros transtornos emocionais à autora, excedendo ao que poderia ser considerado como mero dissabor, razão porque configurado o dano moral passível de compensação pecuniária.
4. Conquanto reprovável a conduta dos autores do fato e evidente o sofrimento suportado pela vítima, é importante ressaltar que o valor fixado em primeiro grau se mostra excessivo se consideradas as peculiaridades do caso concreto, merecendo ser reduzido para se ajustar aos critérios que norteiam o arbitramento desse tipo de condenação.
5. A boa-fé objetiva exsurge como verdadeira barreira protetora do indivíduo que pauta a sua conduta segundo o que se espera no contexto social em que vive, mitigando, eventualmente, a força obrigatória de contratos ou até mesmo impedindo o “efeito cascata” da projeção retroativa de uma declaração de invalidade de um negócio jurídico.
6. Em prestígio à conduta proba do terceiro de boa-fé, que, do que consta dos autos, tomou as medidas adequadas e esperadas por ocasião da aquisição do veículo que primitivamente pertencia à autora, não existindo, à época, qualquer anotação nos registros do bem que sugerisse conduta diversa, impõe-se concluir que o ressarcimento de prejuízo suportado pela autora, ora apelante, pela perda do bem, deve ser buscado contra aqueles que deram causa ao dano, na hipótese, os demais requeridos, na forma em que estabelecida na sentença recorrida.
7. Recursos conhecidos.
8. Apelo da autora desprovido e da requerida parcialmente provido.